Tribunal: TJDFT
Processo: 0741425-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741425-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: BRUNA PEREIRA ROCHA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional - Cooperativa Central S/A contra decisão do juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 210321806 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Bruna Pereira Rocha em desfavor da ora agravante, processo n. 0738219-32.2024.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar a imediata autorização do procedimento prescrito, fazendo-a nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Tutela de Urgência em caráter antecedente proposta por BRUNA PEREIRA ROCHA, por meio da advogada ISABELA DE ALMEIDA LEAL, objetivando que a parte requerida, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL autorize a internação e realização do procedimento prescrito pelo médico que acompanhou a autora em seu pré-natal, em caráter de urgência no Hospital Santa Lucia, e os procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é benefíciária do plano de saúde requerido, no 08650003316889009, encontra-se desde o dia 07.09.2024 tentando realizar, no Hospital Santa Lucia Norte (SHLN Conjunto G Lote 7 - Asa Norte, Brasília - DF, 70310-500), um procedimento de aspiração intrauterina e dilatação do colo do útero em razão de um diagnostico de aborto decorrente de “gestação molar”, que se deu em 03.09.2024, conforme documentos que seguem esta inicial. O procedimento em questão havia sido agendado para o dia 07.09.2024 mas, após a negativa do plano de saúde, não pode ser realizado. Hoje, dia 08.09, a requerente retornou na emergência do hospital às 5h50, mas o plano continua se negando a liberar a realização da aspiração intra-uterina e dilatação do colo do útero, não apresentando qualquer justificativa para a rejeição do pedido. Junta ao pedido documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, relatório médico, pedido de cirurgia, negativa de atendimento, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. A relação entre usuários e planos de saúde é regulada pela Lei 9.656/1998, que estabelece as normas aplicáveis aos planos privados de assistência à saúde; e por configurar-se uma relação consumerista, também está sujeita as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ. “Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” A concessão da tutela de urgência, exige a presença de dois requisitos fundamentais. A probabilidade do direito, que consiste na demonstração inicial de que os argumentos apresentados têm fundamentação jurídica sólida, apta a ensejar uma decisão favorável ao final do processo; e a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a medida não seja concedida de imediato. A par dos documentos juntados e do relatado pela parte autora, verifico que seu quadro de saúde é grave, tanto que lhe foi indicada a realização de internação para realizar a aspiração intra-uterina e dilatação do colo do útero, em regime de urgência, conforme relatório médico (Id. 210325626/ pag. 08). O plano de saúde não autorizou o procedimento cirúrgico sob nenhum argumento, conforme consta nos autos. É patente a existência da probabilidade de direito, tendo em vista o que enuncia a lei de regência, Lei no 9656/1998, in verbis: "Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001);” É evidente o perigo de dano, tendo em vista a condição de saúde da autora. Corroborando com este entendimento destaco a súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. Assim, presentes os requisitos cumulativos, imperativo o deferimento do pedido de tutela de urgência. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §3o, do NCPC), visto que, caso indeferido o pedido contido na inicial em definitivo, a Ré poderá cobrar da parte Requerente os valores gastos com os procedimentos. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que autorize o procedimento prescrito, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte Autora, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente para análise do recebimento da petição inicial. Intimem-se a empresa Ré. Notifique-se o HOSPITAL SANTA LÚCIA NORTE, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de ser responsabilização legal. Irresignada, a ré interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64577230), inicialmente, pontua que para a concessão da tutela de urgência há necessidade de observância de dois requisitos, que seriam a probabilidade do direito do requerente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto a isso, frisa não haver probabilidade do direito da agravada, uma vez que não houve negativa ou demora. Afirma que o procedimento foi autorizado no prazo estabelecido pela ANS, mas que, mesmo após a autorização, precisam ser observados trâmites burocráticos necessários à realização do procedimento. Alega não ter ingerência na fabricação dos materiais cirúrgicos. Aponta não ter dado causa ao suposto atraso na realização do procedimento. Ressalta que a Resolução Normativa no 259 da ANS somente obriga as Operadoras de Saúde a arcarem com tratamento realizado por profissional fora da sua rede credenciada se não houver disponibilidade de prestador integrante da rede assistencial no município do beneficiário. Destaca prever a Lei n. 9.656/98 que somente caberá reembolso de despesas médicas/hospitalares em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora. Aduz inexistir perigo de dano ou resultado útil do processo, uma vez que o quadro clínico da agravada sequer pode ser enquadrado nos conceitos de emergência ou urgência. Nega haver risco imediato à sua vida ou de que venha a sofrer lesões irreparáveis. Sustenta a desproporção e falta de razoabilidade da multa diária estabelecida na decisão agravada, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, sem qualquer limitação, ainda mais porque não fixado prazo para cumprimento da obrigação. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, porque reputa presentes os requisitos legais. Ao final, requer: a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja a Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) No mérito, requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, a fim de revogar a tutela provisória concedida à Agravada ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento, bem como para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida. Preparo recolhido (Id 64619052). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, em melhor análise da dinâmica dos atos processuais que se desencadearam no processo de referência, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. Explico. A autora, ora agravada, ingressou com ação de tutela antecipada em caráter antecedente veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, autorize a realização do procedimento cirúrgico de aspiração intrauterina e dilatação do colo do útero, conforme solicitado pelo médico assistente da autora. O i. juízo a quo, na decisão ora recorrida e exarada em 08/09/2024 (Id 210321806 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela parte autora/agravada, cominando à ré/agravante obrigação de fazer consubstanciada em “determinar a empresa requerida que autorize o procedimento prescrito, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais)”. Contudo, no presente agravo de instrumento, interposto em 30/09/2024 (Id 64577230), a própria agravante informou que a autorização para realização do procedimento já havia sido emitida, ainda no dia 08/09/2024, conforme guia de solicitação de internação acostada no Id 64577236. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte ré, ora agravante, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento, seja no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada, seja em relação à multa cominada para o caso de não atendimento à ordem judicial. Dessa forma, o cumprimento espontâneo da obrigação inviabiliza o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) O histórico processual evidencia a falta interesse da operadora do plano de saúde em recorrer contra a decisão liminar por ela integral e tempestivamente atendida. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero que não deve ser admitido o presente agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente preclusão lógica constatada no cumprimento integral e tempestivo da decisão liminar concessiva da tutela de urgência. Enfim, não deve ser admitido o agravo por instrumento, uma vez que não evidenciado em razões recursais legítimo interesse da parte de recorrer contra a decisão liminar recorrida, mas a que espontaneamente deu integral e tempestivo cumprimento. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal da operadora de plano de saúde agravante pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 3 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora